Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. CULPA CONCORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL E AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária, envolvendo empréstimos consignados e transferências via PIX não autorizadas, totalizando R$ 108.041,11. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 5.900,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O réu sustenta ausência de falha no serviço, alegando culpa exclusiva da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa concorrente da autora e do banco, de modo a justificar a redução proporcional da indenização por danos materiais; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais decorrentes da fraude bancária.
III. Razões de decidir
3. A autora, ao seguir instruções telefônicas de suposto atendente do banco e instalar aplicativo que permitiu acesso remoto ao celular, contribuiu de forma decisiva para a consumação da fraude, evidenciando culpa concorrente.
4. O Banco apelante, por sua vez, falhou ao permitir a realização de empréstimo e transferência bancária incompatíveis com o perfil da autora, sem adotar medidas de segurança e bloqueio de transações atípicas, configurando falha na prestação do serviço.
5. Nos termos do art. 945 do Código Civil, a indenização deve ser fixada considerando a gravidade da culpa de ambas as partes, sendo proporcionalmente reduzida para 50% do valor transferido (R$ 5.900,00), resultando em R$ 2.950,00 a ser restituído.
6. A restituição integral do empréstimo anteriormente contratado foi efetivada pelo banco, tornando desnecessária condenação sobre esse ponto.
7. Não se configuram danos morais indenizáveis, uma vez que a angústia experimentada decorreu, em parte significativa, da conduta da própria autora, inexistindo conduta ilícita autônoma e grave por parte do réu que justifique reparação extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850349, rel. Des. Fernando Habibe, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1831807, rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20.03.2024.